Tribunal: TJDFT
Processo: 0752964-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752964-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES, DANILO DE MOURA NUNES APELADO: REGINA DE MOURA NUNES AROUCK FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Designo audiência de conciliação a ser realizada por este Relator, via teams, no dia 04/12/2025 (quinta-feira), às 14:30. Intimem-se as partes e seus procuradores. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator